Tribunal: STF
Processo: AI 629867
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. INTERVENÇÃO ESTADUAL EM MUNICÍPIO. PROCEDIMENTO 
   POLÍTICO-ADMINISTRATIVO. SÚMULA 637 DO SUPREMO TRIBUNAL 
   FEDERAL.
1. O deferimento de pedido de intervenção estadual nos 
   Municípios por Tribunal de Justiça possui natureza 
   
político-administrativa, o que não enseja apreciação em recurso
   extraordinário. Incidência da Súmula 637 do STF.
2. Agravo 
   regimental desprovido.